Tribunal: STF
Processo: MS 39290
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-29
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de mandado de segurança, com pedido de tutela provisória de urgência, impetrado por Gilberto Valente Martins, contra ato do Conselho Nacional do Ministério Público que, no julgamento do Procedimento de Controle Administrativo 1.00929/2022-05, deu provimento ao recurso interposto para assentar a ausência de hipótese legal de impedimento ou suspeição, reformando decisão do Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Pará.



    Em suas razões, o impetrante relata o seguinte:



    “(...)



    4. Em julgamento de exceções de impedimento e suspeição opostas, o Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Pará afastou os Procuradores de Justiça Nelson Pereira Medrado e Marcos Antônio Ferreira das Neves dos julgamentos de processos em trâmite no Colégio de Procuradores de Justiça (Processo n.º 037/2021-CPJ) e naquele Conselho Superior (Recurso em NF n.º 000441-151/2021) em que o Impetrante figurasse como parte.



    (...)



    5. Em face dessa decisão do CSMPPA, o Procurador de Justiça – S. Exª Marcos Antônio Ferreira das Neves requereu a instauração de Procedimento de Controle Administrativo no âmbito do Conselho Nacional do Ministério Público contra o referido ato do Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Pará (Anexo 2 – PCA n.º 1.00929/2022-05). 



    6. Em decisão monocrática prolatada em 16 de setembro de 2022, o Conselheiro Relator Daniel Carnio Costa, com fundamento no art. 43, inc. IX, alínea ‘b’, do RICNMP, julgou manifestamente improcedente a demanda (Anexo 3).



    7. Irresignado, o Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves interpôs recurso interno. Determinada a notificação do Impetrante, suas contrarrazões foram tempestivamente oferecidas, pugnando pelo desprovimento do recurso. 



    8. Na 18ª Sessão Ordinária realizada em 29 de novembro de 2022, o Conselheiro Relator apresentou seu voto, no sentido de conhecer do recurso interno para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo, por seus próprios fundamentos, a decisão de arquivamento proferida. Não obstante, pediu vista o Conselheiro Paulo Passos, nos termos da Certidão de Julgamento da 18ª Sessão Ordinária 2022 (Anexo 4). 



    9. Em 30 de maio de 2023, durante 8ª Sessão Ordinária do ano de 2023, o Conselho Nacional do Ministério Público proferiu julgamento quanto àquele recurso interno dando provimento para assentar a ausência de hipótese legal de impedimento ou suspeição reformando a decisão do Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Pará (Ato Coator - Anexos 5 – Certidão de Julgamento e 6 - Acórdão).



    (...)



    (...) o ato coator entendeu que as ações ajuizadas reciprocamente entre os membros do MP do Pará não poderiam retirar os poderes do mandato para o qual foi eleito o recorrente Marcos Antônio Ferreira das Neves, por inexistência de elementos para configurar a suspeição, considerando que as condutas narradas configurariam o exercício de suas atribuições funcionais. Em conclusão, o ato coator conheceu em parte do recurso interno e, da parte conhecida, deu provimento, para afastar a suspeição do Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves de processos e procedimentos de interesse Impetrante que tramitam perante o Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Pará”.



    O impetrante sustenta que haveria manifesta injuridicidade e/ou manifesta irrazoabilidade na decisão proferida pelo CNMP, na medida em que, mesmo reconhecendo a existência de notória animosidade pessoal entre o Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves e o ora impetrante, deixou de reconhecer a existência de causa de impedimento e/ou suspeição por compreender que a notória animosidade decorreria de correntes políticas opostas dentro da Instituição Ministerial.



    Afirma que o reconhecimento da presença de causa de suspeição não está inserida na discricionariedade do julgador, sendo cogente a declaração da suspeição, na observância dos ditames legais, sob risco de quebra da parcialidade do julgamento.



    Assim, conclui que:



    “(...) não há dúvidas que a decisão do Conselho Nacional do Ministério Público incorreu em manifesta injuridicidade e/ou manifesta irrazoabilidade ao considerar como inexistente causa de suspeição diante da comprovada atuação vingativa do Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves em face do Impetrante e de sua família, violando os seguintes dispositivos constitucionais e legais: art. 5º, LIII da CR, art. 18, III da Lei nº 9.784/1999, art. 69 do RICPMPPA e 89 do RICSMPPA, art 252, IV, 254, I, II e III c.c. 258 do CPP, art. 144, IX, 145, I e 148, I do CPC”.



    Ao final requer:



    “b) seja concedida a TUTELA DE URGÊNCIA, in limine e inaudita altera pars, para determinar à Autoridade Coatora a suspensão dos efeitos da decisão do Conselho Nacional do Ministério Público no Procedimento de Controle Administrativo n.º 1.00929/2022-05, exclusivamente quanto à determinação de afastamento da suspeição do Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves nos procedimentos dos colegiados do Parquet paraense, de interesse deste Promotor, incluindo os julgamentos dos certames de promoção e remoção nos quais concorro; 



    (...)



    d) No Mérito, a confirmação da liminar, para CONCEDER A SEGURANÇA, determinando definitivamente a manutenção da decisão do Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Pará, que, no julgamento de exceções de impedimento e suspeição, afastou o Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves dos julgamentos de processos em trâmite no Colégio de Procuradores de Justiça (Processo n.º 037/2021-CPJ) e naquele Conselho Superior (Recurso em NF n.º 000441-151/2021), e em todos em que seja parte interessada o Impetrante, em trâmite naqueles Colegiados, incluindo os julgamentos dos certames de promoção e remoção”.



    O Conselho Nacional do Ministério Público apresentou informações defendendo a legitimidade do ato impugnado (eDOC 33, id: 7e43dea9).



    O Estado do Pará requereu sua admissão e a do Ministério Público do Estado do Pará no processo, na qualidade de terceiros interessados, porquanto a modificação do quadro em decorrência da concessão da segurança implicaria alteração nos processos de promoção por merecimento e antiguidade já consumados (eDOC 36, id: 75106897 e eDOC 37, id: d05bd11f).



    O impetrante apresentou memoriais nos quais reitera os fundamentos delineados na inicial e o pedido de concessão da segurança (eDOC 39, ID: cf2c4bff).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo deferimento do pedido de admissão do Ministério Público do Estado do Pará como assistente litisconsorcial e pela concessão da segurança, em parecer assim ementado:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. INTERVENÇÃO DE TERCEIRO. ASSISTENTE LITISCONSORCIAL. POSSIBILIDADE. ART. 24 DA LEI 12.016/2009. DEFERIMENTO DO PEDIDO DE INGRESSO. ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO. EXORBITÂNCIA DAS ATRIBUIÇÕES DO MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SUSPEIÇÃO CONFIGURADA. FALTA DE RAZOABILIDADE OU DE JURIDICIDADE DO ATO INDICADO COMO COATOR. CONCESSÃO DASEGURANÇA. 



    1. Admite-se a intervenção de terceiro no mandado de segurança apenas na qualidade de assistente litisconsorcial, visto que o litisconsórcio é a única modalidade de intervenção legalmente prevista para esse remédio constitucional.



    2. O reconhecimento da suspeição ou do impedimento exige prova inequívoca das circunstâncias que venham a caracterizar a atuação parcial do julgador. 



    3. A propositura de ação penal privada pelo excepto, imputando suposta prática de crime de injúria ao excipiente, revela situação apta a configurar hipótese de suspeição. 4. A prévia propositura de ação penal privada subsidiária da pública por membro do Ministério Público, que não ostenta a qualidade de ofendido, denota situação comprometedora da imparcialidade, por consistir em conduta que exorbita as atribuições funcionais do membro do Parquet. 5. O Supremo Tribunal Federal não há de atuar como instância recursal das decisões administrativas do Conselho Nacional de Justiça ou do Conselho Nacional do Ministério Público, somente se justificando o controle judicial desses atos nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta ausência de razoabilidade do ato impugnado. 6. A ofensa ao art. 145, I, do Código de Processo Civil configura situação de evidente ilegalidade apta a justificar o controle judicial do ato do Conselho Nacional do Ministério Público pelo Supremo Tribunal Federal. 



    — Parecer pelo deferimento do pedido de admissão do Ministério Público do Estado do Pará como assistente litisconsorcial e pela concessão da segurança, prejudicado o pedido de liminar” (eDOC 46, id: 905a12a7).



    É o relatório.



    Decido.



    Consta dos autos, no que interessa ao deslinde da causa, que Gilberto Valente Martins, ora impetrante, opôs exceção de suspeição em face de Marcos Antônio Ferreira das Neves, perante o Conselho Superior o Ministério Público do Estado do Pará, a qual foi acolhida, nos termos do voto proferido pela relatora, Conselheira Maria do Socorro Martins Carvalho, do qual colho os seguintes excertos: 



    “DO MÉRITO 



    O desinteresse pessoal na controvérsia, é essencial ao legítimo exercício da jurisdição no Estado Democrático de Direito. O julgador deve ser imparcial no exercício de sua atividade, não devendo ter interesse pessoal no resultado do processo. Trata-se de consequência do direito fundamental ao juiz natural (art. 5º, XXXVII, CF/1988), da igualdade de tratamento das partes no processo (art. 7º do CPC/2015) e, em última análise, do devido processo legal. 



    Por isso, a fim de resguardar a imparcialidade dos magistrados, o CPC/2015 previu situações em que se considera que tal atributo estará comprometido, vedando o exercício da jurisdição. Na disciplina legislativa dos institutos do impedimento (art. 144) e da suspeição (art. 145), tem-se forte antídoto para combater tendencionismos perniciosos comprometedores da credibilidade dos julgamentos. 



    (...)



    A finalidade dos incidentes de exceções é de impedir o desequilíbrio da relação processual e o comprometimento da imparcialidade do julgador e encontra fundamento nas garantias e princípios constitucionais do Juiz/Promotor natural e imparcial. 



    (...)



    No que diz respeito ao excepto Dr Marcos Antônio Ferreira das Neves a análise dos autos nos permite inferir que embora tenham havido diversas ações interpostas entre as partes, e que na maioria delas houve a cognição exauriente com o trânsito em julgado, não atraindo assim a aplicação do disposto previsto no artigo 144, inciso IX do Código de Processo Civil. 



    No que se refere ao instituto da suspeição, este delimita as hipóteses em que o ator jurídico fica impossibilitado de exercer sua função em determinado processo, devido a vinculo subjetivo (relacionamento) com algumas das partes, fato que comprometeria seu dever de imparcialidade. 



    Pois bem. 



    Vejamos o que determina o Código de Processo Civil vigente no que diz respeito a suspeição: 



    Art. 145. Há suspeição do juiz: 



    I - amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados; 



    II - que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio; 



    III - quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive; 



    IV - interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes. (grifo nosso) 



    § 1º Poderá o juiz declarar-se suspeito por motivo de foro íntimo, sem necessidade de declarar suas razões. 



    A imparcialidade do magistrado/Membro do Ministério Público é requisito processual de validade do processo, em nível mais brando, normalmente relativas ao sentimento e questões subjetivas. 



    Após minuciosa análise dos autos, constata-se a existência de uma série de desentendimentos envolvendo o excipiente, a esposa deste e o excepto Dr Marcos Neves que culminaram no ajuizamento de uma série de ações, tanto em âmbito judicial, quanto administrativo e disciplinar, de forma recíproca, transparecendo assim perceptível relação de inimizade entre as partes. 



    Por inimizade entende-se relações interpessoais em que há ausência de amizade, sentimento de ódio ou malquerença direcionados a algo ou a alguém. Inimizade assim é sinônimo de malquerença, odiosidade, desarmonia, indisposição, rancor, animosidade, hostilidade, quizília, (Grifo nosso). 



    Neste sentido, verifica-se que está diante de clara situação de animosidade entre as partes que culminaram no ajuizamento de diversas ações judiciais entre o excipiente e familiares e o excepto Dr Marcos Antônio Ferreira das Neves, muitos tendo como ponto de chegada a Suprema Corte do país como as ações originárias 2429, Origem Pará, Relator: Ministro Dias Toffoli para apurar crime de prevaricação em face do excepto, e a Ação originária 2483 Origem Pará, Relator Ministro Luís Roberto Barroso para apurar crime de denunciação caluniosa tendo como réu o excipiente, além das ações de queixa crime para apurar peculato em âmbito da Justiça estadual do Pará, Processo Nº 0004415-25.2020.8.14.0401. 



    Ademais há também Ação penal subsidiária através de queixa crime perante o Tribunal de Justiça do Pará para apurar peculato em que o excepto atuou como parte interessada e não como Membro do Parquet em sede de atuações funcionais das atribuições do Ministério Público, Processo Nº 000524598.2018.8.14.0000 ambas movida pelo excepto Dr Marcos Neves em face do excipiente, que buscou o Superior Tribunal de Justiça através de habeas corpus para trancar as referidas ações penais, HC 582421-PA, Relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, permitiu a esta Relatora poder afirmar nesta assentada com toda a tranquilidade, que não existe possibilidade alguma de um julgamento isento ou desprovido de equilíbrio e equidistância necessária envolvendo o excipiente e excepto Marcos Neves. 



    Outro elemento que revela a animosidade entre as partes resta configurada através de ação judicial movida pelo excepto Marcos Neves em face da esposa do excipiente que encontra-se ainda em tramitação perante o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em virtude do excepto ter interposto carta testemunhável em face de recurso em sentido estrito que fora julgado intempestivo por parte do magistrado Processo Nº Número: 0016442- 40.2020.8.14.0401 Classe: carta testemunhável, órgão julgador colegiado: 3ª turma de Direito Penal Órgão julgador: Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.



     A conclusão que esta Relatora apresenta a seus pares nesta Sessão está amparada também por decisões judiciais prolatadas pelos magistrados nos processos relacionados acima como se pode observar, in verbis: 



    (...) 



    Em que pese ter sido constatado em pesquisas realizadas nos sítios eletrônicos dos Tribunais relacionados que as referidas ações judiciais elencadas como partes o excipiente e o excepto Dr Marcos Antônio Ferreira das Neves, todas terem sido alcançadas pelo trânsito em julgado, resta patente a presença de animosidade entre as partes, que por consectário lógico deságua em relação de flagrante inimizade entre ambos, atraindo a aplicação do dispositivo processual civil previsto no artigo 145, inciso I do referido codex. 



(...)



    Desta forma, a figura de um Membro do Parquet que não traga menor sombra de dúvida acerca de sua imparcialidade é indubitavelmente muito importante para as demandas que venham a apreciar. Para aquele que busca uma resposta do Ministério Público, a figura do Procurador/Promotor de Justiça é a representação ideal dessa isenção, e se, em algum momento essa aparência for minimizada, as consequências são gravíssimas não só para o processo, mas também para o sistema como um todo. 



    Afinal, a imparcialidade está diretamente ligada à própria insubmissão daquele que decide e, assim, se configura como uma das faces do princípio do Procurador/Promotor natural.



(...)



    Assim, a inimizade a configurar a suspeição deve ser provada, não bastando meras alegações nesse sentido. É que a falta de parcialidade não pode ser presumida e deve ser sempre demonstrada por quem a alega, o que no entender desta Relatora está devidamente comprovado pelo excipiente nos presentes autos. 



    Por todas as razões fáticas e jurídicas minuciosamente expostas, esta Relatora manifesta-se pela PROCEDÊNCIA PARCIAL das arguições de impedimento e suspeição suscitadas pelo excipiente, entendendo que o excepto Dr Nelson Pereira Medrado encontra-se apto a proferir julgamentos em relação ao excipiente, e em relação ao Dr Marcos Antônio Ferreira das Neves o mesmo encontra-se suspeito de atuar na condição de integrante do Colégio de Procuradores de Justiça na apreciação e julgamento do processo nº 037/2021-CPJ recurso que arquivou o Inquérito Civil nº 000029-009/2020, bem como na condição de integrante do Conselho Superior na apreciação e julgamento da Notícia de Fato Nº 000441-151/2021, nos termos do artigo 145, inciso I do Código de Processo Civil.” (eDOC 3, p. 75-80, ID: 1a77755e; grifos nossos)



    Essa decisão foi acolhida pela unanimidade dos membros do Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Pará, nos termos do art. 49 do RICSMP/PA, órgão competente para a apreciação. 



    Inconformado, Marcos Antônio Ferreira das Neves, Promotor de Justiça do Estado do Pará, propôs Procedimento de Controle Administrativo (PCA), perante o Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), contra o referido ato do CSMP/PA, que o declarou suspeito para julgar os procedimentos relacionados ao ora impetrante. 



    O CNMP deu provimento ao pedido para afastar a suspeição do Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves, reconhecida pelo CSMP/PA, nos termos da seguinte ementa: 



    “RECURSO INTERNO EM PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ. ANULAÇÃO DE DECISÃO PROFERIDA PELO CONSELHO SUPERIOR QUE ACOLHEU EXCEÇÕES DE SUSPEIÇÃO E IMPEDIMENTO VEICULADAS EM DETRIMENTO DO REQUERENTE E DE OUTRO PROCURADOR DE JUSTIÇA. NÃO-CONHECIMENTO DO RECURSO NO QUE SE REFERE A TERCEIRO, POR AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE E INTERESSE JURÍDICO. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE LEGAL DE IMPEDIMENTO OU SUSPEIÇÃO. DESAVENÇAS ORIUNDAS DE VISÕES DISTINTAS DE MINISTÉRIO PÚBLICO POR MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO PARÁ QUE EXERCERAM O CARGO DE PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA. PROCESSOS JÁ DEFINITIVAMENTE JULGADOS E EXTINTOS. GARANTIA DO EXERCÍCIO DA PLENITUDE DO MANDATO DE CONSELHEIRO DO CSMP/PA E COMO INTEGRANTE DO COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA DO MP/PA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA PARTE CONHECIDA, PROVIDO. 



    1. Recurso Interno interposto em face da decisão monocrática de arquivamento, fundamentada na manifesta improcedência do feito, com esteio no art. 43, inc. IX, alínea “b”, RICNMP. 



    2. Procedimento de controle administrativo deduzido para efeito de desconstituir decisão emanada pelo Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Pará, que, ao apreciar arguições de impedimento e suspeição, entendeu, à unanimidade, pela suspeição do recorrente para apreciar procedimentos que tramitam perante o Colégio de Procuradores de Justiça paraense bem como naquele Conselho Superior. 



    3. Decisão por autoridade competente, em estrito cumprimento às disposições regimentais do CSMP/PA e acolhida, após discussão e votação, à unanimidade, pelo demais membros daquele órgão colegiado. 



    4. Impossibilidade do recorrente se valer deste recurso para defender interesse jurídico do Procurador de Justiça Nelson Medrado, pois este não interpôs recurso para atacar a decisão monocrática que originou o presente recurso, pelo que não se deve conhecer por manifesta ausência de legitimidade e interesse jurídico do recorrente Marcos Antônio Ferreira das Neves. 



    5. As hipóteses de objeção de suspeição estão ligadas à ideia de comprometimento da imparcialidade do julgador, visando seu afastamento do processo ou procedimento que irá julgar, 



    6. No presente caso, tratando-se processos e procedimentos já definitivamente julgados, estes não podem ser considerados, de modo abstrato, como elementos de suspeição do recorrente para julgar procedimentos de membro do Ministério Público com quem já teve anterior desavença, uma vez que desse modo estaria sendo escolhido concretamente aqueles que poderiam julgar procedimentos. 



    7. Tendo os interessados neste recurso, membros do Ministério Público do Pará, sido Procuradores-Gerais de Justiça daquele Estado é natural a existência de divergências, mormente quando pertencentes a correntes institucionais que possuem distinta percepção do Ministério Púbico, o que não pode, entrementes, subtrair os poderes inerentes ao mandato do recorrente no Conselho Superior do MP/PA e, de igual modo, a atribuições inerentes ao fato de compor o Colégio de Procuradores de Justiça do MP/PA. 



    9. A causa de suspeição atinente à inimizade capital em relação a uma das partes (art. 254, I, c/c 258, ambos do CPP) não se perfaz com mera alegação de animosidade, exigindo-se indicação da plausibilidade de que o agente atua movido por razões de ódio, rancor ou vingança. 



    10. Não sendo hipótese legal de suspeição, a qual comprometa sua imparcialidade, o recorrente possui o direito de exercer o mandato de Conselheiro do Ministério Público do Pará na integralidade, bem como seu assento no Colégio de Procuradores, tendo direito a voz e voto. 



    11. Recurso interno conhecido em parte e, na parte conhecida, provido.” (eDOC 24, ID: 366b36f6, grifo nosso)



    Pois bem.



    Extrai-se dos autos a ocorrência de diversos incidentes envolvendo as partes, que, no meu entender, ultrapassam a seara meramente ideológica ou de divergência acerca de correntes institucionais como afirmado pelo CNMP e adentra a esfera pessoal dos promotores. Cuida-se de situações que demonstram a flagrante inimizade entre eles a justificar a suspeição em questão.



    Conforme bem salientado pela relatora do feito no CSMP/PA “(...) não existe possibilidade alguma de um julgamento isento ou desprovido de equilíbrio e equidistância necessária envolvendo o excipiente e excepto Marcos Neves”. (grifo nosso)



    Ainda nesse sentido, confira-se trecho do voto vencido proferido pelo relator do PCA 1.00929/2022-05 (objeto dos autos):



    “Reforço, ainda, o quanto afirmado pelo Promotor de Justiça Gilberto Valente Martins, em suas contrarrazões, e confirmado pelo próprio recorrente: que o recorrente foi representado por Gilberto Martins e que Gilberto Martins foi representado pelo recorrente. Objetivamente avaliando os fatos, entendo que, nesse contexto de imbróglio institucional decorrente de nítidas questões que se tornaram pessoais entre os membros do Ministério Público Paraense, não há espaço para isenção de um com relação ao outro em eventuais julgamentos internos da Instituição. E isso, ao contrário do afirmado pelo recorrente, não exige a adjetivação de ‘inimizade capital’. Relembro o quanto já exposto na decisão anterior: do julgador, em qualquer seara procedimental, é reclamada completa falta de interesse quanto ao resultado do julgamento que deve participar; é exigida a equidistância daquele que será julgado; é obrigatória a ausência de interferência emocional quanto às partes. E, neste caso, como, inclusive, atestado pelo próprio órgão ministerial de origem, esses predicados não existem com relação ao recorrente”. (grifo nosso)



    Essa foi a mesma conclusão a que chegou a Procuradoria-Geral da República, que bem sintetizou a controvérsia em seu parecer:



    “O impetrante e o Procurador de Justiça excepto ocuparam o cargo de Procurador-Geral de Justiça do Estado do Pará. O primeiro, nos biênios de 2017-2019 e 2019-2021; e o segundo, nos biênios de 2013-2014 e 2015-2017.



    O impetrante, na qualidade de Procurador-Geral de Justiça, ajuizou, em face do Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves, denúncia por suposta prática dos crimes de falsidade ideológica e de uso de documento falso, em razão da nomeação do servidor André Ricardo Otoni Vieira para o cargo de assessor. 



    Ofereceu também denúncia para apurar a suposta prática do crime de prevaricação, tendo em vista a indevida utilização, pelo Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves, de policiais militares para a realização de segurança privada de seus familiares e empresas. 



    Por sua vez, o Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves requereu ao CNMP a instauração de pedido de providência contra seu sucessor, o impetrante, para apurar supostas irregularidades e ilegalidades administrativas praticadas no âmbito do projeto ‘Encontros Regionais do Ministério Público do Estado do Pará’, realizado na gestão do impetrante como Procurador-Geral de Justiça daquele estado. 



    Ofereceu também queixa-crime contra o impetrante, atribuindo-lhe a suposta prática do crime de injúria, por proferir palavras ofensivas à sua honra quando ouvido pela imprensa a respeito do referido pedido de providências.



    Ajuizou, ainda, ação penal privada subsidiária da pública contra o impetrante e seu cônjuge, Ana Rosa Figueiredo Martins, imputando-lhes a suposta prática do crime de peculato, consistente na cessão fraudulenta de Ana Rosa, realizada entre a Prefeitura Municipal e a Câmara Municipal de Belém, sem que ela tivesse entrado em exercício e se apresentado no órgão cessionário. 



    Os fatos narrados e as provas acostadas aos autos trazem elementos aptos a caracterizar a apontada suspeição do Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves para o julgamento de procedimentos nos quais o impetrante seja parte, inclusive nos relacionados à promoção. 



    O Procurador de Justiça excepto, ao oferecer queixa-crime contra o impetrante, por se sentir ofendido em sua honra subjetiva, em razão das declarações prestadas à imprensa por Gilberto Martins, atuou como vítima e não como representante do Ministério Público no exercício de seu ofício. 



    O teor da reportagem citada no parecer da Procuradoria-Geral da República nos autos da AO 2.483, juntado aos autos, demonstra que a entrevista concedida pelo ora impetrante ocorreu no contexto de resposta ao pedido de providências formulado por Marcos Antônio, em conjunto com o Procurador de Justiça Nelson Pereira Medrado e direcionado ao CNMP. 



    No referido pedido de providências, que cuidava do evento ‘Encontros Regionais do Ministério Público do Estado do Pará’, fora indicado possível dano ao erário, com suposta participação ativa do então Procurador-Geral de Justiça, ora impetrante, que teria sido o ordenador de despesas do evento. As acusações inseridas no referido procedimento noticiavam suposta ‘farra com o dinheiro público’ e ‘prejuízo ao erário’.



     Conferida publicidade à resposta do impetrante em veículo de comunicação, por meio da qual o impetrante, como teve a Procuradoria-Geral da República a oportunidade de enfatizar ao examinar a queixa-crime, ofereceu resposta em tom crítico aos Procuradores de Justiça, bem como saiu em defesa da instituição de que era titular. O Procurador de Justiça Marcos Antônio, então, sentiu-se ofendido e ofereceu a queixa-crime pela prática de injúria. 



    Está evidente o interesse pessoal do Procurador de Justiça excepto no desfecho da queixa-crime, na medida em que buscava a punição do impetrante pelas opiniões negativas proferidas a seu respeito, o que denota a exorbitância da atuação ministerial e a imersão no campo pessoal. 



    O Procurador de Justiça refuta a alegação de inimizade, mas o oferecimento da queixa-crime revela ressentimento, indignação em relação ao que o impetrante veiculou na mídia, vulnerando sua imparcialidade e atraindo a incidência da hipótese de suspeição invocada pelo excipiente, ora impetrante.



    Importa, ainda, destacar que o Procurador de Justiça Marcos Antônio propôs ação penal privada subsidiária da pública, originalmente deflagrada por queixa-crime oferecida ao TJ/PA, por meio da qual imputou a Gilberto Valente Martins, Ana Rosa Figueiredo Martins, Duciomar Gomes da Costa e Pio Menezes Veiga Netto a suposta prática do crime previsto no art. 312, caput, do Código Penal. 



    A conduta imputada aos acusados consistiria no afastamento do impetrante para realizar curso de aperfeiçoamento no exterior, acompanhado de sua esposa, sem que ela estivesse em gozo de férias ou licença por todo o período do afastamento, tendo o impetrante utilizado sua influência para a nomeação fraudulenta de sua esposa, em ato travestido de cessão para a Câmara Municipal de Belém, tonando-a funcionária fantasma. 



    Acerca da mencionada ação penal privada subsidiária da pública, confira-se excerto das informações prestadas pela Secretaria do Conselho Superior do Ministério Público do Pará — CSMPPA:



    9. Foi registrado, além disso, que há ação penal subsidiária através de queixa crime perante o Tribunal de Justiça do Pará para apurar peculato em que o excepto atuou como parte interessada e não como Membro do Parquet em sede de atuações funcionais das atribuições do Ministério Público, Processo Nº 0005245- 98.2018.8.14.0000, ambas movida pelo excepto, Dr Marcos Antônio Ferreira das Neves em face do excipiente, que buscou o Superior Tribunal de Justiça para trancar as referidas ações penais, HC 582421- PA, Relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, permitindo, assim, a Conselheira R